Tribunal: TJSP
Processo: 1500375-28.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, incs. V e VII) – não acolhimento – palavras dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – prova oral segura – RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: correta observância ao critério

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, incs. V e VII) – não acolhimento – palavras dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – prova oral segura – RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: correta observância ao critério trifásico – reconhecida circunstância judicial desfavorável de quantidade das drogas ilícitas – ausentes agravantes e atenuantes genéricas – redução pelo privilégio previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, na fração intermediária (1/2) – regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas de direitos – inteligência da Súmula Vinculante no 59.